Tribunal: TJSP
Processo: 1091864-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Inconformismo do réu – Aluguel de veículo – Contrato efetuando em nome da empresa Athena assinado pelo réu que a época não era mais sócio e não mais possuía poderes de representação, ainda que atuasse como consultor – Cerceamento de defesa – Inexistência – Documento de fls. 80/88 e e-mails de fls. 89/94 que tornam desnecessária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Inconformismo do réu – Aluguel de veículo – Contrato efetuando em nome da empresa Athena assinado pelo réu que a época não era mais sócio e não mais possuía poderes de representação, ainda que atuasse como consultor – Cerceamento de defesa – Inexistência – Documento de fls. 80/88 e e-mails de fls. 89/94 que tornam desnecessária a produção de prova oral – Eventual discussão entre requerido e a empresa Athena é estranha à autora – Apelante que admite ter usufruído do veículo – Requerido que tem a faculdade buscar eventual reembolso junto a empresa Athena pelas vias próprias, ocasião propícia para que produza as provas reclamadas nestes autos – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.